Tribunal: TJMT
Processo: 1013968-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013968-05.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANE APARECIDA SCHENATTO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Cumprimento de Contrato por Adimplemento Substancial c/c Obrigação de Fazer ajuizada por LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO, manteve a decisão que ordenou a averbação da existência da demanda às margens da matrícula n.o 4011 do CRI de Sinop.
Em suas razões recursais, a Agravante aduz que o imóvel já foi alienado ao Sr. Rodrigo Doerner, em 24.02.2016.
Assegura que a averbação determinada pelo juiz a quo está lhe ocasionando prejuízos.
Informa que o Agravado juntou contrato de compra e venda do imóvel a fim de subsidiar o pedido de averbação; entretanto, não acostou comprovantes de pagamento dos valores contratados.
Sustenta que o contrato de compra e venda do imóvel celebrado anteriormente com o Agravado foi rescindido por descumprimento de cláusulas contratuais e inadimplemento.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, requer o provimento do recurso.
Eis o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se encaixa na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019, inciso I, do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Extrai-se dos autos que o imóvel objeto da matrícula n.o 4011, do CRI de Sinop foi objeto de Instrumento Particular de Cessão de Direitos Hereditários celebrado entre a Agravante e o Agravado em 14.11.2007 (Id. 10539997 – autos principais) e, segundo a Agravante, foi rescindido por atraso no pagamento de 02 parcelas por parte do Agravado (Id. 10540055).
De outro lado, o Agravado, na peça de ingresso, alega que as parcelas do contrato foram adimplidas, servindo como recibo de quitação, os comprovantes de depósito efetuados em conta bancária de titularidade da Agravante (Cláusula 4.a – Id. 10539997).
Com efeito, ao menos em tese, não sobressai verossimilhança das alegações apresentadas pela Agravante e, por ora, não vejo razão para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, pois a averbação à margem da matrícula do imóvel tem caráter meramente informativo, de modo a resguardar eventual direito de terceiro. Além do mais, tal providência não causa prejuízos à parte contrária, por não significar alteração na situação fática do bem.
Ademais, não vislumbro perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo decorrente da manutenção desta decisão até o exame do mérito do recurso, pois a Recorrente não trouxe aos autos provas concretas de que a averbação está a lhe causar prejuízos.
Por essas razões, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora